Tribunal: STF
Processo: Rp 1025
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. SUBSIDIO AOS EX-PREFEITOS, INSTITUIDO POR LEI
COMPLEMENTAR DO ESTADO DA PARAIBA. SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO, POR
IMPORTAR EM PESADO E INESPERADO AUMENTO DE DESPESA AOS COFRES
MUNICIPAIS, DE INCERTA REPARAÇÃO NO CASO DE PROCEDENCIA DA
REPRESENTAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ART-119, I, "P").